Tribunal: STJ
Processo: 0729915-26.2024.8.07.0007
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212279 - DF (2025/0103320-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE TAGUATINGA - DF
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE OSASCO - SP
INTERES.
: LAFAIETE DA SILVA CARVALHO
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL
RELATIVA.
FORO
ALEATÓRIO.
DECLINAÇÃO
DE
OFÍCIO.
CONFLITO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, tendo por suscitado o
Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Osasco/SP, em ação de
revisão de contrato bancário proposta por consumidor contra
instituição financeira.
2. A autora/consumidora ajuizou a demanda no foro da sede da
requerida, instituição financeira, em Osasco/SP. O Juízo da
Comarca de Osasco/SP entendeu que a demandante não possui
ligação com a comarca, caracterizando escolha de foro aleatório.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
declinação de competência de ofício em caso de escolha
aleatória de foro, sem vinculação com o domicílio ou residência
das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda.
4. A controvérsia envolve a aplicação da nova redação do art. 63
do Código de Processo Civil, alterado pela Lei n. 14.879/2024,
que permite a declinação de competência de ofício em casos de
competência relativa.
III. Razões de decidir
5. A escolha do foro de Osasco/SP pela autora/consumidora foi
considerada aleatória, pois não há indicação de que o negócio
jurídico foi celebrado ou que a obrigação foi cumprida em
Osasco, e a requerente reside em Taguatinga/DF.
6. A nova redação do art. 63 do CPC, aplicável aos processos
iniciados após
, permite a declinação de competência
4/6/2024
de ofício em caso de escolha aleatória de foro, sem vinculação
com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio
jurídico.
Documento eletrônico VDA48323965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 13:50:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 7dbcaebe-3008-4ccb-8809-246596cf9067

7. A jurisprudência do STJ estabelece que a escolha aleatória de
foro em ações de consumo, sem justificativa plausível, constitui
prática abusiva, permitindo a declinação de competência de
ofício.
IV. Dispositivo
8. Conflito de competência conhecido para declarar competente
o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF para
processar e julgar a demanda na origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
11/06/2025
17/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48323965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 13:50:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 7dbcaebe-3008-4ccb-8809-246596cf9067

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212279 - DF (2025/0103320-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE TAGUATINGA - DF
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE OSASCO - SP
INTERES.
: LAFAIETE DA SILVA CARVALHO
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL
RELATIVA.
FORO
ALEATÓRIO.
DECLINAÇÃO
DE
OFÍCIO.
CONFLITO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, tendo por suscitado o
Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Osasco/SP, em ação de
revisão de contrato bancário proposta por consumidor contra
instituição financeira.
2. A autora/consumidora ajuizou a demanda no foro da sede da
requerida, instituição financeira, em Osasco/SP. O Juízo da
Comarca de Osasco/SP entendeu que a demandante não possui
ligação com a comarca, caracterizando escolha de foro aleatório.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
declinação de competência de ofício em caso de escolha
aleatória de foro, sem vinculação com o domicílio ou residência
das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda.
4. A controvérsia envolve a aplicação da nova redação do art. 63
do Código de Processo Civil, alterado pela Lei n. 14.879/2024,
que permite a declinação de competência de ofício em casos de
competência relativa.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48129144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 11:25:37
Código de Controle do Documento: a9c0ee95-3ce1-4305-8b96-b33228ffa27e

5. A escolha do foro de Osasco/SP pela autora/consumidora foi
considerada aleatória, pois não há indicação de que o negócio
jurídico foi celebrado ou que a obrigação foi cumprida em
Osasco, e a requerente reside em Taguatinga/DF.
6. A nova redação do art. 63 do CPC, aplicável aos processos
iniciados após
, permite a declinação de competência
4/6/2024
de ofício em caso de escolha aleatória de foro, sem vinculação
com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio
jurídico.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que a escolha aleatória de
foro em ações de consumo, sem justificativa plausível, constitui
prática abusiva, permitindo a declinação de competência de
ofício.
IV. Dispositivo
8. Conflito de competência conhecido para declarar competente
o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF para
processar e julgar a demanda na origem.
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, tendo por suscitado o Juízo de Direito da
1a Vara Cível de Osasco/SP.
Narra o suscitante que a ação principal versa sobre a revisão de
contrato bancário proposta pelo consumidor em desfavor de instituição financeira,
originalmente distribuída ao Juízo da Comarca de Osasco/SP, endereço da sede do
demandado. (e-STJ fls. 77-82).
Sendo inegável a relação de consumo entre as partes e estando o
consumidor no polo ativo da demanda, lhe caberia a escolha do foro que melhor
atendesse à defesa dos seus direitos.
Situação diversa seria se o consumidor estivesse no polo passivo da
demanda, hipótese de competência absoluta do seu domicílio.
O suscitado, a seu turno, sustenta que, ainda que o réu tenha sede em
sua Comarca, Osasco/SP, ele atuaria em todo o território nacional e teria domicílio
em todos eles para os atos ali praticados, o que incluiria o local de residência do
autor.
Acresceu que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estaria
pacificada no sentido de que em caso de relação de consumo a competência seria
absoluta, no domicílio do consumidor.
Documento eletrônico VDA48129144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 11:25:37
Código de Controle do Documento: a9c0ee95-3ce1-4305-8b96-b33228ffa27e

Por fim, alertou que o Código de Processo Civil proibiu a escolha de
Juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a
residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. (e-STJ fls. 67-
68)
É o relatório.
VOTO
Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5o,
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois
ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação
expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes,
para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e
quaisquer questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
29/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024
Observa-se, no presente feito, a existência de conflito de competência
instaurado entre juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a
competência desta corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da
jurisdição no caso concreto.
A controvérsia em destaque diz respeito à fixação do Juízo competente
para processamento e julgamento da ação de revisão de contrato, interposta contra
instituição financeira. (e-STJ fls. 5-28)
Na hipótese dos autos, a autora/consumidora optou por ajuizar a
demanda no foro da sede da requerida, instituição financeira.
Entretanto, entendeu o Juízo da Comarca de Osasco, ora suscitado,
que a demandante não possui ligação com a comarca, que teria sido escolhido um
foro aleatório, e que o fato de a instituição financeira possuir agência em várias
Documento eletrônico VDA48129144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 11:25:37
Código de Controle do Documento: a9c0ee95-3ce1-4305-8b96-b33228ffa27e

cidades do Brasil não lhe dá o direito de escolher uma comarca casual para ajuizar a
ação (e-STJ fls. 67-68).
Em ações envolvendo relações de consumo, é uníssono o
entendimento desta Corte de que "a competência é absoluta ou relativa, dependendo
da posição processual ocupada pelo consumidor. Desse modo, se a autoria do feito
pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no
de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local e cumprimento da obrigação."
(AgInt no AREsp n. 1.877.552/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/5/2022
2/6/2022
A autora/consumidora no polo ativo da demanda indica que a hipótese é
de competência relativa.
Quanto a competência relativa, o art. 63 do Código de Processo Civil,
alterado pela Lei n. 14.879 de 2024, assim passou a dispor:

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e
do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos
e obrigações.
§ 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de
instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio
jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma
das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação
consumerista, quando favorável ao consumidor. (Incluído pela Lei no
14.879, de 4 de junho de 2024) (grifos acrescidos)
§ 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.
§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode
ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa
dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.
§ 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de
eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.
§ 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele
sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o
negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que
justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no
14.879, de 4 de junho de 2024) (grifos acrescidos)
Com a nova redação do artigo 63 é possível, em caso de competência
relativa, a declinação da competência de ofício, se a escolha do foro ocorrer fora das
premissas estabelecidas.
A demanda, na origem, foi apresentada em de setembro de 2024 (e-
STJ fls. 29), ou seja, em momento posterior a vigência da alteração legislativa
destacada, sendo indiscutível a incidência do novo dispositivo legal.
Documento eletrônico VDA48129144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 11:25:37
Código de Controle do Documento: a9c0ee95-3ce1-4305-8b96-b33228ffa27e

Sobre o tema, com fundamento na interpretação conjunta dos artigos 14
e 43 do Código de Processo Civil, esta corte já afirmou que "Aplica-se a nova
redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC aos processos cuja petição inicial tenha sido
ajuizada após
, data da vigência da Lei n. 14.879/2024 (art. 2o)." (CC n.
4/6/2024
206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
,
6/2/2025
DJEN de
.)
13/2/2025
Isto posto, não há dúvidas sobre a possibilidade de declinação da
competência de ofício, em caso de ajuizamento de demanda em foro aleatório,
escolhido sem qualquer vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com
o negócio jurídico
Observa-se que a escolha da comarca de Osasco se deu de forma
casual, porque, como já observado, a requerente reside em Taguatinga/DF, não
havendo indicação de que o negócio jurídico foi celebrado em Osasco, ou que a
obrigação emergente do negócio jurídico estabelecido entre as partes foi cumprida
em Osasco que, a propósito, está localizada a mais de 1000 quilômetros de distância
da residência da parte (e-STJ fls. 5-28).
Ou seja, em que pese o consumidor, no polo ativo, possa escolher o
foro que considera mais vantajoso para ajuizar a demanda, esta escolha não poderá
ser casual e, se confirmada a aleatoriedade, é permitida a declinação da
competência de ofício.
Necessário reconhecer, neste contexto, que se trata de escolha
aleatória de foro.
Conclui-se, assim, que o Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga
/DF é o competente para processar e julgar a demanda na origem, nos termos do art.
101, inciso 1, do Código de Defesa do Consumidor e art. 63 do Código de Processo
Civil.
A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 63, §§ 1o E 5o, DO
CPC. ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 14.879/2024. CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM O
DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DAS PARTES OU COM O NEGÓCIO
JURÍDICO. JUÍZO ALEATÓRIO. PRÁTICA ABUSIVA. DECLINAÇÃO
DE OFÍCIO. AÇÃO AJUIZADA ANTES VIGÊNCIA DA NOVA LEI.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito negativo de competência suscitado em
e
25/7/2024
concluso ao gabinete em
.
1/8/2024
2. O propósito do conflito de competência consiste em estabelecer o
Juízo competente para o processamento da demanda quando a ação
for ajuizada no foro de eleição e este for considerado abusivo.
Documento eletrônico VDA48129144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 11:25:37
Código de Controle do Documento: a9c0ee95-3ce1-4305-8b96-b33228ffa27e

3. A Lei n. 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC no que diz respeito
aos limites para a modificação da competência relativa mediante
eleição de foro. A nova redação do § 1o do dispositivo dispõe que "a
eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento
escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar
pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com
o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando
favorável ao consumidor".
4. Como consequência da não observância dos novos parâmetros
legais, será considerada prática abusiva o ajuizamento de demanda
em foro aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio ou
residência das partes ou com o negócio jurídico, podendo o Juízo
declinar de ofício da competência, nos termos do § 5o do art. 63 do
CPC.
5. Com a vigência da nova legislação, tem-se a superação parcial da
Súmula 33/STJ, segundo a qual "a incompetência relativa não pode
ser declarada de ofício".
6. Aplica-se a nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC aos
processos cuja petição inicial tenha sido ajuizada após
, data
4/6/2024
da vigência da Lei n. 14.879/2024 (art. 2o). O estabelecimento desse
marco temporal decorre da interpretação conjugada do art. 14 do CPC,
que estabelece a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, e do art.
43 do CPC, segundo o qual a competência será determinada no
momento do registro ou da distribuição da petição inicial.
7. Por outro lado, a nova legislação não será aplicada às demandas
ajuizadas em momento anterior à sua vigência, sobrevindo a
prorrogação da competência relativa - pelo foro de eleição - em razão
da inércia da contraparte e da incidência da Súmula 33/STJ.
8. No conflito sob julgamento, a ação foi ajuizada em
, antes
27/1/2023
vigência da nova lei, sendo descabida a declinação de ofício da
competência em razão da prorrogação da competência relativa.
9. Conflito de competência conhecido para declarar competente o
Juízo da 38a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
/SP, ora suscitante.
(CC n. 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJEN de
.)
6/2/2025
13/2/2025

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZATÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INVIABILIDADE.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, na
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a
questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir
julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação
jurisdicional ou ausência de fundamentação.
Documento eletrônico VDA48129144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 11:25:37
Código de Controle do Documento: a9c0ee95-3ce1-4305-8b96-b33228ffa27e

2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista,
é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele
ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa,
escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do
local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual,
caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem
justificativa
plausível
e
pormenorizadamente
demonstrada.
Precedentes" (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/4/2015
20/4/2015
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.374.840/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/6/2024
27/6/2024

Ante o exposto,
do conflito para
competente o
CONHEÇO
DECLARAR
Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, para processar e julgar a
demanda na origem.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48129144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 11:25:37
Código de Controle do Documento: a9c0ee95-3ce1-4305-8b96-b33228ffa27e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 212.279 / DF
Número Registro: 2025/0103320-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07299152620248070007 10288964820248260405 7299152620248070007
Sessão Virtual de
a
11/06/2025
17/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE TAGUATINGA - DF
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE OSASCO - SP
INTERES.
: LAFAIETE DA SILVA CARVALHO
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
11/06/2025
17/06/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Moura Ribeiro votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Documento eletrônico VDA48300401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:24
Código de Controle do Documento: a523af82-b348-476d-a052-c88970659c53

Brasília, 17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48300401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:24
Código de Controle do Documento: a523af82-b348-476d-a052-c88970659c53